Tribunal: TJMT
Processo: 0003939-02.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003939-02.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELLA BORGES ALVES - CPF: 944.056.891-72 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — EQUIPARAÇÃO — SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA — RECOLHIMENTO — ÓRGÃO CESSIONÁRIO — ARTIGO 28, § 1o, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL No 3.150, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

É juridicamente impossível a equiparação salarial de servidora cedida com o servidor integrante dos quadros de carreira do Estado de Mato Grosso, porquanto ainda permanece vinculada ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Compete ao Estado de Mato Grosso, como órgão cessionário, efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV) de servidora cedida sem ônus à origem, nos termos do artigo 28, § 1o, da Lei do Estado de Mato Grosso do Sul no 3.150, de 22 de dezembro de 2008.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Daniella Borges Alves
contra a sentença (Id. 5219306) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que era servidora efetiva do Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo de farmacêutica-bioquímica e, “
para acompanhar seu cônjuge
[...]
aprovado no concurso público para Escrivão da Polícia Federal, tendo sido lotado em Cáceres/MT
, [...]
mudou-se para esta urbe
[...],
chegando neste Município, encaminhou Requerimento de Cedência ao Secretário Adjunto Executivo da Secretaria de Estado de Saúde – SES, requerendo cedência sem ônus para a origem [...] manifestando seu interesse em trabalhar no Hospital Regional de Cáceres
”.

Assevera que “
atuou cedida para o Estado de Mato Grosso no período entre 22 de novembro de 2010 a 16 de maio de 2012
”.

Afiança que “
o Estado de Mato Grosso, em todo o período em que esteve cedida, pagou seus vencimentos
”, todavia “
continuou a receber o vencimento auferido como farmacêutico-bioquímica à época em que estava lotada em Mato Grosso do Sul
”.

Afirma que “
era dever da apelada pagar os vencimentos
[...]
segundo os parâmetros dos valores auferidos pelos profissionais de carreira (farmacêutico-bioquímico) do Estado de Mato Grosso
”.

Acentua que “
o Estado de Mato Grosso não efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária a Previdência Social de Mato Grosso do Sul (MSPREV) de sua cota patronal
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar a ré: i) ao pagamento de diferença remuneratória
[...],
bem como reflexos decorrentes
[...];
ii) ao pagamento das contribuições atrasadas em sua integralidade
[...];
iii) ao pagamento de honorários advocatícios em montante de 20% sobre o valor da causa e custas processuais
”.

Contrarrazões (Id. 5219321 e Id. 5219322).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 6838924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em análise, o vencimento do cargo ocupado pela autora era o estabelecido por legislação que trata dos planos de cargos e carreiras dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao buscar o reconhecimento das diferenças de vencimentos, indiretamente, haverá uma majoração no vencimento do cargo ocupado pela autora, o que por sua vez, só é possível mediante lei específica.

De mais a mais, ao ser a autora cedida para este Estado, o vínculo de trabalho permanece o mesmo, não se criando uma obrigação para o Estado de Mato Grosso de remunerar a autora da mesma forma que seus servidores.

[...]

Desse modo, a pretensão da autora não deve prosperar face à ausência de autorização legal, não havendo que se falar em diferenças dos vencimentos praticados nos dois Estados, na medida em que cada ente possui legislação específica para tratar da carreira de seus servidores, não sendo possível aplicar tabela de vencimentos de um ente para servidores estranhos ao seu quadro.

De mais a mais, deve-se consignar que a parte autora veio a pedido para este Estado de Mato Grosso e nessa condição tinha pleno conhecimento de que seu salário seria o mesmo do praticado no Estado de Origem, de forma que não há que se falar em surpresa ou ilegalidade.

Portanto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;

c) Condenar a requerente ao pagamento das custas judiciais;

d) Honorários advocatícios pelo vencido fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/15;

e) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 5219306 – fls. 5/6).

Daniella Borges Alves foi admitida no serviço público em 14 de julho de 2006, para o cargo de
farmacêutica-bioquímica
, com lotação na
Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNSAU/MT)
.

Diante da nomeação de seu cônjuge, Assis Rodrigues Ferreira Júnior, para exercer o cargo de Escrivão de Polícia com lotação no Município de Cáceres, na data de 14 de setembro de 2010 encaminhou para a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT requerimento administrativo de cedência sem ônus a origem, para continuar a desempenhar a função de
farmacêutica-bioquímica
naquela localidade.

Deferido o pedido, foi cedida ao Hospital Regional de Cáceres pelo período de 22 de novembro de 2010 a 31 de dezembro de 2011:

Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul

Ofício 3.034/CGT/FUNSAU/2010

Campo Grande – MS, 25 de novembro de 2010.

Senhor Secretário,

Apresentamos a Vossa Senhoria a servidora Daniella Borges Alves, prontuário 9077311, cargo Farmacêutico-Bioquímico, para prestar serviços nesse Órgão, a partir do dia 22 de novembro de 2010
. [...]. (Id. 5219234 – fls. 5). [sem negrito no original]

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Superintendência de Gestão de Pessoas

Ofício de Apresentação no 042/2010/GREPROV/CPMM/SGP/SES-MT.

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2010.

Ao Senhor Jonas Alves Ribeiro, Diretor do Hospital Regional de Cáceres – MT

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o,
estamos apresentando a Vossa Senhoria a servidora da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MT) Daniella Borges Alves, matrícula: 9077311, cargo: Farmacêutico-Bioquímico, carga horária: 40 horas semanais, que passa a desenvolver suas atividades nesse Hospital a partir de 22/11/2010
. [...]. (Id. 5219234 – fls. 6). [sem negrito no original]

Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul no 7.833, de 25 de novembro de 2010.

Decreto ‘P’ no 4.015, de 22 de novembro de 2010.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Colocar a servidora Daniella Borges Alves
, prontuário no 9077311, ocupante do cargo de Profissional de Serviços Hospitalares, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul,
lotada na Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, à disposição do Governo do Estado de Mato Grosso, e desempenhar suas funções no Hospital Regional de Cáceres/MT, sem ônus para a origem
, com fulcro no art. 34 da Lei no 1.102, de 10 de outubro de 1990, combinado com o art. 2o, inciso IV do Decreto no 10.132, de 21 de novembro de 2000, observado o disposto no §2o do art. 27 da Lei no 3.150, de 22 de dezembro de 2005,
no período de 22 de novembro de 2010 a 31 de dezembro de 2011
(Processo no 27/101178/2010). (Id. 5219234 – fls. 7), [sem negrito no original]

Esgotado o prazo de cessão, o Diretor do Hospital Regional de Cáceres solicitou a
renovação da cedência
(Id. 5219235 – fls. 9), de modo que deferiu-se a prorrogação de 1o de janeiro a 16 de maio de 2012:

Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul no 8.264, de 29 de agosto de 2012.

Decreto ‘P’ no 3.635, de 23 de agosto de 2012.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Colocar a servidora Daniella Borges Alves
, prontuário no 9077311, ocupante do cargo de Profissional de Serviços Hospitalares, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul,
lotada na Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, à disposição do Governo do Estado de Mato Grosso, e desempenhar suas funções no Hospital Regional de Cáceres/MT, sem ônus para a origem
, com fulcro no art. 34 da Lei no 1.102, de 10 de outubro de 1990, combinado com o art. 2o, inciso IV do Decreto no 10.132, de 21 de novembro de 2000, observado o disposto no §2o do art. 27 da Lei no 3.150, de 22 de dezembro de 2005,
no período de 1o de janeiro a 16 de maio de 2012
, para fim de regularização funcional, tornando sem efeito o Decreto ‘P’ no 2.019, de 16 de maio de 2012, Publicado no Diário Oficial no 8.196, de 22 de maio de 2012 (Processo no 27/101178/2010). (Id. 5219235 – fls. 12). [sem negrito no original]

Nada obstante, antes do término do período de cessão, a apelante, na data de 14 de maio de 2012, protocolou requerimento de vacância do cargo de
farmacêutica-bioquímica
em razão de sua nomeação para o cargo de
agente universitário – técnico administrativo superior
na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Id. 5219236 – fls. 5/6).

A causa de pedir senta praça na alegação de que faz jus ao pagamento de diferenças salariais durante o período em que esteve cedida sem ônus para a origem, pois recebeu seus vencimentos de acordo com os valores percebidos à época em que exercia a função de
farmacêutica-bioquímica
na Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNSAU/MT), quando deveria receber de acordo com a tabela salarial dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso. Além disso, o ente cessionário deixou de efetuar o recolhimento de contribuições à Previdência Social de Mato Grosso do Sul (MSPREV), pelo que requer o pagamento dos valores em atraso.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos, consoante está em seu artigo 37, II:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...]. [sem negrito no original]

Em seguida, estabeleceu que a remuneração dos servidores públicos será instituída através de regime jurídico próprio e planos de carreira criado pelo ente federativo ao qual esteja vinculado:

Art. 37. [...]

[...]

X -
a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...]

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas
. [...]. [sem negrito no original]

No caso, Daniella Borges Alves logrou aprovação em concurso e ingressou no serviço público para exercício do cargo de
farmacêutico-bioquímico
na Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNSAU/MT), a ser, por conseguinte, regida pelo regime jurídico estatutário e vencimentos decorrente de plano de carreira, ambos estabelecidos através de legislações do Estado de Mato Grosso do Sul.

Por sua vez, mesmo que cedida, independentemente de ser com ou sem ônus a origem, não desfruta da mesma situação daquele servidor que ingressou no servido público por concurso e integra quadros de carreira do Estado de Mato Grosso, porquanto ainda encontra-se vinculada ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pagamento de diferenças salariais, visto que os vencimentos estabelecidos pelo plano de carreira do Estado de Mato Grosso estão restritos a servidores vinculados originariamente a si.

Por outro lado, quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias de servidor cedido,
a Lei do Estado de Mato Grosso do Sul no 3.150, de 22 de dezembro de 2008
, que
instituiu o Regime de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul – MSPREV
, com a redação vigente à época dos fatos (novembro de 2010 a maio de 2013), dispõe que:

Art. 6o
Permanece filiado ao MSPREV, na qualidade de segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver
:

I -
cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Estado
;

II - afastado ou licenciado, observado o disposto no § 3o do art. 28;

III - afastado do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo;

IV - afastado por cessão ou licenciamento com remuneração.

[...]

Art. 28.
As contribuições obrigatórias dos segurados afastados ou licenciados sem vencimentos serão feitas à AGEPREV
, com base na remuneração-de-contribuição do cargo ocupado,
e corresponderá ao somatório da cota do segurado mais a cota patronal
. (redação dada pela Lei no 3.545, de 17 de julho de 2008)

§ 1o
Caberá ao órgão ou entidade que receber o segurado cedido sem ônus para a origem, recolher diretamente à AGEPREV, nos termos do § 2o do art. 13 da Lei Federal no 8.213, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei Federal no 9.876, de 26 de novembro de 1999, a contribuição do segurado e a cota patronal
. (redação dada pela Lei no 3.545, de 17 de julho de 2008)

§ 2o O recolhimento opera-se até o décimo dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do respectivo fato gerador, sujeitando-se no caso de atraso às regras de multa, juros e correção fixadas nesta Lei. [...]

No mesmo sentido está o Decreto do Estado de Mato Grosso do Sul no 13.075, de 29 de novembro de 2010, que trata do
retorno dos servidores do quadro de pessoal do Poder Executivo Estadual, cedidos a outros Poderes, a órgãos e entidades federais, de outros Estados e dos Municípios
:

Art. 4o O servidor de órgão ou entidade do Poder Executivo do Estado somente poderá ser cedido para outros Poderes, para órgãos ou entidades federais, de outros Estados e dos Municípios, observado o seguinte:

I - com ônus para a origem, mediante ressarcimento dos valores da remuneração e encargos para o Estado;

II - com ônus para a origem, por meio de convênio de cooperação celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado;

III - com ônus para a origem, por meio de convênio de cooperação técnica e científica;

IV - por permuta desde que as despesas com a remuneração e encargos do servidor cedido seja inferior ou equivalente com as do servidor em permuta;

V - sem ônus para a origem.

§ 1o O servidor cedido, conforme dispõe este artigo poderá ficar afastado de seu órgão ou entidade de origem no prazo máximo de um ano.

§ 2o
Cabe ao órgão ou à entidade cessionária efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido sem ônus para a origem
. [...]. [sem negrito no original]

Portanto, cabe ao Estado de Mato Grosso, como, cessionário, efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias da servidora cedida, sem ônus à origem, à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV).

Todavia, não se verifica o desconto previdenciário nas fichas financeiras da requerente referentes aos meses de janeiro de 2011 a maio de 2012 (Id’s. 5219236 – fls. 13/15, 5219237 – fls. 1/16 e 5219270).

Também, constata-se que no período de 1o de março de 2011 a 16 de maio de 2012 não houve recolhimento das contribuições previdenciárias (cota da segurada e cota patronal) à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV):

[...] Daniella Borges Alves – matrícula 9077311 – Período: 01/03/2011 a 16/05/2012

Planilha de Correção de Contribuições Atrasadas
(Simulação para pagamento através de boleto)

Mês/

Ano

Base de cálculo MS-PREV

Valor Histórico

[...]

Meses atrasados

Valor Total a pagar

Servidor Pagar

Patronal Pagar

03/2011

R$ 1.913,94

R$ 631,60

37

R$ 1.067,70

R$ 355,90

R$ 711,60

04/2011

R$ 1.913,94

R$ 631,60

36

R$ 1.049,81

R$ 349,44

R$ 699,87

05/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

35

R$ 1.097,93

R$ 365,98

R$ 731,96

06/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

34

R$ 1.084,40

R$ 361,47

R$ 722,93

07/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

33

R$ 1.076,22

R$ 358,74

R$ 717,48

08/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

32

R$ 1.068,13

R$ 356,04

R$ 712,08

09/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

31

R$ 1.060,04

R$ 353,35

R$ 706,69

10/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

30

R$ 1.045,56

R$ 348,52

R$ 697,04

11/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

29

R$ 1.029,80

R$ 343,27

R$ 686,54

12/2011

R$ 2.028,78

R$ 669,50

28

R$ 1.017,75

R$ 339,25

R$ 678,50

10/12-13o

R$ 1.960,65

R$ 557,91

28

R$ 848,12

R$ 282,71

R$ 565,42

02/2012

R$ 2.028,78

R$ 669,50

26

R$ 997,55

R$ 332,52

R$ 665,03

03/2012

R$ 2.028,78

R$ 669,50

25

R$ 986,67

R$ 328,89

R$ 657,78

04/2012

R$ 2.028,78

R$ 669,50

24

R$ 978,07

R$ 326,02

R$ 652,05

05/2012 16d

R$ 1.082,01

R$ 357,06

23

R$ 514,55

R$ 171,52

R$ 343,03

Total

R$ 631,60

R$ 14.922.31

R$ 4.974,10

R$ 9.948,21

Obs: Cedência até 16/05/2012 (Diário Oficial no 8.264 de 29/08/2012)

Planilhas com valores atualizados em 09/04/2014. [...]. (Id. 5219237 – fls. 18). [sem negrito no original]

É certo que, ao órgão cessionário competia recolher a sua cota patronal e a descontada da servidora, no entanto, a sua omissão no cumprimento de um dever legal acarretou a responsabilidade de pagar a contribuição previdenciária como um todo, não somente de sua cota parte. Posteriormente, poderá pleitear o ressarcimento a servidora.

Assim, resta evidenciado a obrigação do Estado de Mato Grosso de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de 1o de março de 2011 a 16 de maio de 2012
, cujo os valores deverão ser atualizados nos termos do artigo 25 da Lei do Estado de Mato Grosso do Sul no 3.150, de 22 de dezembro de 2008.

Por fim, referente aos honorários advocatícios, o provimento parcial do recurso importa em sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 52.253,40), o que corresponde a R$ 5.225,34: cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte, nos termos do artigo 86, cabeça, do Código de Processo Civil, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do referido Código.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos para:

i
) determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de 1o de março de 2011 a 16 de maio de 2012 à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV), cujo os valores deverão ser atualizados nos termos do artigo 25 da Lei do Estado de Mato Grosso do Sul no 3.150, de 22 de dezembro de 2008; e,

ii
) que os honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, sejam suportados pelas partes, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada, nos termos do artigo 86, cabeça, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021